Tribunal: TJDFT
Processo: 0703623-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0703623-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) REPRESENTANTE LEGAL: SILVANI PEREIRA DOS SANTOS IMPETRANTE: SANDRA PEREIRA DOS SANTOS IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O INTIME-SE a irmã e representante da impetrante para, no prazo de 5 dias úteis, manifestar-se acerca da perda superveniente do objeto ante o caráter personalíssimo e intransmissível da pretensão, considerando a informação que a impetrante faleceu em 03/01/2023 (id 43274090) e que o cerne do presente Mandado de Segurança se restringia à realização de exames médicos na rede pública de saúde. Publique-se. Brasília-DF, 8 de fevereiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora